Tribunal: TJDFT
Processo: 0052274-13.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No PROCESSO: 0052274-13.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: MAGNOLIA NOGUEIRA DUARTE, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV INTERESSADO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública proposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra o DISTRITO FEDERAL, a fim de obter o adimplemento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da RCL 52.554 ajuizada contra o acórdão n. 1405585 (ID 33462451). A petição foi acompanhada do título executivo judicial (ID 72794917). 2. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para, querendo, impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Brasília, 30 de junho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator